Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-37.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Fratura do 3o quirodáctilo direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e autárquico.